Tribunal: TJMT
Processo: 1030322-03.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1030322-03.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
DIREITO AUTORAL

RELATOR
A
:
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILH
O E
DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (AGRAVADO), BRENDAW CAROLINE VILAS BOAS FELIPI - CPF: 031.145.011-33 (ADVOGADO), GUILHERME FIDELES RIBAS - CPF: 121.845.166-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – UTILIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS SEM AUTORIZAÇÃO – LIMINAR NEGADA PELO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇAO – DECISÃO QUE MERECE RETOQUE – ARTIGO 105 DA LEI 9.610/98 – APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESOBEDIENCIA. Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a relatora. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator da ementa Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Estando utilizando divulgação fonográfica protegida pela Lei 9.610/98, sem autorização do ECAD, presentes os requisitos legais da probabilidade do direito e dano a outra parte que poderá ser lesada com o não pagamento, deve ser concedida liminar para imediata suspensão da divulgação, situação que perdura até que a agravada consiga a devida autorização. É o que a lei exige,
dentro da conjugação dos artigos 28, 29 e 68 da Lei 9.610/98 que toda e qualquer execução musical deve ser precedida de prévia autorização expressa do autor e cuja suspensão tem previsão no artigo 105 do mesmo comando legal.
Em caso de desobediência, constatação a ser feita pelo magistrado de primeiro grau, deve ser aplicada multa, dentro da razoabilidade da proporcionalidade.

R
E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD
visando a reforma da decisão proferida na

Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos nº. 1038235- 27.2023.8.11.0003
ajuizada por
COMPACTA COMERCIAL LTDA,
que indeferiu a liminar em razão da ausência de provas quanto aos requisitos necessários à tutela provisória de urgência (suspensão ou interrupção de qualquer execução de obras musicais,
lítero
-musical e fonogramas pela requerida, enquanto esta não providenciar a prévia e expressa autorização do autor).

Aduz que o agravado, ao executar obras protegidas publicamente, é obrigado a obter prévia e expressa autorização do ECAD, pois, deixando de fazê-lo, por deliberação pouco responsável, para não dizer criminosa (art. 184 do Código Penal), afronta a Lei de Direitos autorais (artigos 28, 29 e 68).

Alega que a transmissão de obras musicais protegidas pelo agravado, é fato público e notório, assim como inafastável a obrigação de obter a autorização prévia para a execução pública musical, com a devida autorização que trata o art. 68 da LDA.

Salienta que caso o agravado possua a autorização/licença autoral, a medida prevista no art. 105 da LDA será ineficaz, uma vez que o que se persegue é exatamente a interrupção/suspensão de execução musical desautorizada, não havendo que se falar em perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela.

Assevera que para a aplicação da tutela específica de suspensão ou interrupção da execução de obras musicais pelo agravado, a lei exige tão somente a violação aos direitos autorais, o que ocorre no caso.

Por fim, requer a concessão do efeito ativo ao recurso, a tutela INIBITÓRIA do art. 105 da Lei 9.610/98, determinando a suspenção ou interrupção da transmissão musical pelo agravado, enquanto esta não providenciar a devida autorização do ECAD, fixando-se multa em caso de descumprimento.

A liminar postulada foi indeferida (ID 196323165).

Sem contraminuta (ID 203054157).

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GUILHERME FIDELES RIBAS, OAB/MG 230057.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
RELATOR
A):

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que o autor/agravante ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD ajuizou a Ação de Alimentos c/c Pedido de Fixação de Alimentos, Guarda e Visitas com Pedido de Tutela de Urgência nº 1010874-03.2021.8.11.0004 em face do requerido/agravado COMPACTA COMERCIAL LTDA, aduzindo que o requerido (supermercado) não observou os dispositivos legais aplicáveis, promovendo comunicação ao público, execução de obras musicais, sem a prévia e expressa autorização do autor.

Em seu exordial, alegou que a parte requerida vem utilizando em seu estabelecimento, de forma habitual e continuadamente de obras musicais,
lítero
-musicais, audiovisuais e fonogramas, mediante sonorização ambiental de seu supermercado, sem a autorização e contraprestação ao ECAD.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a suspensão ou interrupção de qualquer execução de obras musicais,
lítero
-musical e fonogramas pelo requerido, enquanto esta não providenciar a prévia e expressa autorização do autor, sem prejuízo da multa a ser fixada.

Ao decidir, a juíza Dra. Milene A. P. Beltramini, indeferiu a tutela provisória postulada, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso em tela, a agravante pleiteia a reforma da decisão para suspensão ou interrupção da transmissão musical pelo agravado, enquanto esta não providenciar a devida autorização do ECAD.

Da análise dos autos, embora relevantes os argumentos da parte agravante e a Lei dos Direitos Autorais n. 9.610/98 preveja que a simples violação aos direitos autorais viabiliza a suspensão/interrupção da execução/transmissão das obras musicais, não se verifica a demonstração do perigo a justificar a reforma do decisum, uma vez que a questão demanda dilação probatória, não havendo risco de prejuízo em aso de indeferimento da tutela pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS C/C TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS JUNTO AO ECAD – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE APENAS A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AUTORAIS DÁ ENSEJO À SUSPENSÃO – DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que os artigos 68 e 105 da Lei nº 9.610/98 exijam apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, cumpre ressaltar, diante da sistemática do direito processual, que tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas também segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares. “(...) Não se discute a imperiosa autorização do autor ou titular da obra no que tange à sua utilização por terceiros, no entanto, as disposições do art. 105 da Lei 9.610/98 não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conformidade com os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada previstos no art. 300 do CPC. Não há perigo de dano, já que o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios. (N.U 1001651-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019,
Publicado
no DJE 29/04/2019)”. (N.U 1012035-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022,
Publicado
no DJE 13/10/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ART. 105, DA LEI Nº 9.610/98 INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se discute a imperiosa autorização do autor ou titular da obra no que tange à sua utilização por terceiros, no entanto, as disposições do art. 105 da Lei 9.610/98 não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conformidade com os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada previstos no art. 300 do CPC. Não há perigo de dano, já que o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios. (N.U 1001651-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019,
Publicado
no DJE 29/04/2019)”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INDEFERIMENTO DA TUTELA INIBITÓRIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PÚBLICA – ART. 105 DA LEI Nº. 9.610/98 – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – DECISÃO AGRAVADA SEM REPAROS - RECURSO DESPROVIDO. 1.Viola o duplo grau de jurisdição o exame da preliminar da ilegitimidade passiva ad causam, tendo em vista que a tese ainda não foi apreciada na origem. 2. A pretensão de suspensão ou interrupção de transmissões musicais se fragiliza pelo próprio elastério temporal, tendo como guia eventos já ocorridos. 3. “Ainda que os artigos 68 e 105 da Lei nº 9.610/98 exijam apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, cumpre ressaltar, diante da sistemática do direito processual, que tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas também segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares”. (TJMT, N.U 1017720-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021).4. Hipótese dos autos que não se amolda ao pleito de exibição de documentos. 5. Decisão agravada sem reparos. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1013519-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022,
Publicado
no DJE 03/08/2022)

Ante o exposto,
n
ego provimento ao recurso.

É como
voto.-

V O T O
(
VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Turma.

Ouvi o voto da eminente Relatora. Entendeu a conspícua desembargadora pela não concessão da liminar já que ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Data máxima vênia, divirjo do posicionamento adotado pela ilustre colega. Isto porque a lei 9.610/98 consolidou a legislação sobre os direitos autorais no Brasil. O ECAD, agravante, é um escritório privado responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais das músicas e seus autores. Indispensável neste aspecto que a agravada necessite de sua autorização e até para controle do montante devido para a execução de músicas.

O direito autoral tem proteção ao nível da Constituição Federal. Além deste aspecto primordial que não pode ser relegado em segundo plano jurídico, extrai-se, dentro da conjugação dos artigos 28, 29 e 68 da Lei 9.610/98 que toda e qualquer execução musical deve ser precedida de prévia autorização expressa do autor.

É a própria norma legal que, em caso de desobediência aos comandos legais, a autoridade judicial deve suspender a divulgação literária, interpretações e fonogramas em desacordo com o comando legal pertinente. E, neste viés, continuar a agravada a utilizar dos fonogramas, está em desacordo com a lei.

Confira-se
.

Art. 105.
A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.

E, por outro lado, dever e respeito pelo direito de outrem e neste aspecto o
ECAD
tem a intenção, justamente, de conscientização dos usuários da música e sobre a importância dos direitos autorais e sua exigência legal, garantindo, desta forma, justa e merecida retribuição aos titulares.

Assim, verossímil é o direito. O dano consiste em não pagamento do devido, tratando de um ato ilícito por excelência e causa prejuízo a terceiros, portando, em interpretação contraria ao posicionamento da eminente relatora, data vênia, não vejo como a parte agravada continuar a executar musicalmente sem que, antes, consiga o devido e necessário aval do ECAD.

Por outro lado, em caso de desobediência, deve o magistrado de primeiro grau de jurisdição, comprovada esta situação, aplicar a correspondente multa, dentro do razoável e proporcional levando em consideração sobretudo a capacidade financeira da agravada de modo a não comprometer sua existência no mercado.

Com estes fragmentos, data vênia ao entendimento da eminente relatora para, em
consequência
, deferir a liminar para suspender o ato consignado no agravo. E, em caso de desobediência, que o magistrado de piso, mais presente no caso, proceda a aplicação de multa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhor Presidente,

Tenho entendimento idêntico ao de Vossa Excelência, que há necessidade de autorização e licen
ça
do ECA
D
, para que seja usada música em estabelecimento comercial.

Acompanho
o voto da
divergência
,
com a devida vênia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024